Tribunal: TJSP
Processo: 2146259-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
Agravo de Instrumento – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Ação Civil Pública – Loteamento clandestino – Inconformismo dos agravantes com a determinação do i. Julgador de Primeiro Grau para que apresentassem os instrumentos de compra e venda relativos a todos os lotes por eles alienados – Requerentes que forneceram, posteriormente a interposição deste recurso, os nomes, endereços e

Ementa:
Agravo de Instrumento – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Ação Civil Pública – Loteamento clandestino – Inconformismo dos agravantes com a determinação do i. Julgador de Primeiro Grau para que apresentassem os instrumentos de compra e venda relativos a todos os lotes por eles alienados – Requerentes que forneceram, posteriormente a interposição deste recurso, os nomes, endereços e qualificação completa dos adquirentes dos lotes – Perda do objeto. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000164949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2146259-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Caconde, em
que são agravantes PEDRO CELSO PEREIRA e CAMILA APARECIDA
ROCHA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram
prejudicado o recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente sem voto),
TORRES DE CARVALHO E RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 14.615
Agravo de Instrumento no 2146259-66.2019.8.26.0000
Comarca
: CACONDE
Agravante : PEDRO CELSO PEREIRA e
CAMILA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS
Agravado
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente Ação Civil Pública Loteamento clandestino
Inconformismo dos agravantes com a determinação do i.
Julgador de Primeiro Grau para que apresentassem os
instrumentos de compra e venda relativos a todos os lotes
por eles alienados
Requerentes que forneceram,
posteriormente a interposição deste recurso, os nomes,
endereços e qualificação completa dos adquirentes dos
lotes Perda do objeto. Recurso prejudicado.
Inconformados com a r. decisão reproduzida às fls. 15/16,
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Caconde nos
autos ação civil pública no 1000981-33.2019.8.26.0103, deferindo
parcialmente tutela provisória de urgência a favor do agravado, contra
ela se insurgiram os agravantes supramencionados às fls. 1/2,
arrazoando o recurso às fls. 3/11.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Os ii. recorrentes inicialmente alegaram, em síntese, que se
trata de “Ação Civil Pública ajuizada pelo MP narrando que os
requeridos promoveram o parcelamento irregular de imóvel rural de
sua propriedade, denominado Sítio Tambor, com a venda de lotes
menores para edificação e fins urbanos, através de contratos
particulares, causando danos ambientais pela derrubada de árvores
de médio porte e aterramento parcial da área. Ao final requer a
regularização do suposto loteamento ou o desfazimento das
edificações... Os requeridos foram notificados da ação civil e
intimados da decisão ora agravada que concedeu a antecipação da
tutela por oficial de justiça... na decisão que deferiu a tutela de
urgência, cuja cópia segue em anexo (doc. no 03), determinou o juiz
singular que os requeridos exibissem os respectivos instrumentos de
compra e venda com a relação de todos os lotes alienados no prazo
de 20 (vinte) dias, sob pena de multa por descumprimento,
estabelecida em R$5.000,00 (cinco mil reais)... Não obstante, tem-se
claramente que a determinação do Juízo de Caconde é abusiva e
ilegal. Por primeiro, deve ser destacado o teor do art. 400 do CPC, o
qual estabelece que a recusa do requerido em fornecer os
documentos
solicitados
poderia
ensejar
tão
somente
o
reconhecimento da veracidade da alegação que se pretendia provar
através deles, não uma multa cominatória. Vejam: 'Art. 400. Ao decidir
o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do
documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: I - o requerido
não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art.
398 ; II - a recusa for havida por ilegítima. Contudo, conforme se vê do
texto expresso da norma, a própria admissão da veracidade da
alegação está condicionada e somente deverá ocorrer se 'a recusa for
havida por ilegítima'. No entanto, no caso dos autos, essa condição

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
não se verifica. Ora, os requeridos têm o direito de não entregar os
documentos solicitados pelo autor da ação, posto que o teor deles
poderá
afetar
o
julgamento
do
mérito,
considerando-se,
primordialmente, que não é exigível que produzam qualquer prova que
lhes seja prejudicial, cabendo ao magistrado verificar de que maneira
tomará a sua recusa, nos termos do que dispõe a lei. Diante disso,
resta configurada a escusa legítima consignada no art. 400 do CPC
que permite que os requeridos não sejam compelidos, sob a ameaça
de multa, a exibir ou entregar documentos, de forma que nem mesmo
a admissão da veracidade dos fatos que se pretendia provar com os
contratos se mostra justa, não devendo ser aplicado aqui, já que agem
a bem de seu direito. Ademais, presume o MP e o juiz singular que os
requeridos tenham os contratos de venda e compra dos lotes
mencionados na exordial, porém, é perfeitamente possível que não
mais tenham ou que eles nunca tenham existido, pois sequer há prova
que foram firmados, de maneira que a decisão agravada pode estar
exigindo algo que a parte não pode cumprir, o que ratifica sua
ilegalidade e a necessidade de sua reforma. Ora, compete ao autor
provar suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC, mormente
neste caso, cujo resultado das afirmações autorais podem geram
graves punições e grandes obrigações aos requeridos... Não
bastassem os argumentos acima esposados, que bastam por si só,
importante esclarecer quanto à impossibilidade do pedido de exibição
de documentos na forma de tutela provisória. Com o fim das medidas
cautelares típicas disciplinadas no CPC/73, a incluir-se a então
chamada 'medida cautelar de exibição', que ocupavam os arts. 844 e
845 do código anterior, utilizados como fundamento de medida
cautelar de exibição de documento ou coisa, passou a lei processual a
regrar a questão nos arts. 381 e segs. do NCPC. E nos referidos

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
dispositivos legais estão elencadas as hipóteses que dariam ensejo à
chamada 'produção antecipada da prova', dentre elas a ideia de que 'o
prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento
de ação'. Não obstante, o autor não buscou se inteirar previamente da
realidade dos fatos, não podendo seu pedido incidental de exibição
ser agora acolhido, uma vez que é dever do Ministério Público agir
com as cautelas necessárias e de modo não temerário. Nesse
contexto, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que não caberia a
formulação de pedido de exibição de documento na forma de tutela
provisória, a carecer interesse de agir para medida que em verdade se
adequa melhor à ação autônoma de produção antecipada da prova
disciplinada no arts. 381 e segs. do NCPC... Por fim, cumpre frisar que
a questão já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça em
diversas
oportunidades,
tendo
o
Pretório
Excelso
firmado
entendimento contrário à aplicação de multa cominatória nos pleitos
de exibição de documentos, o que acabou se consolidando na Súmula
no 372, que abaixo segue reproduzida: 'SÚMULA No 372 - Na ação de
exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória'”
(fls. 3/9).
Ante
o
exposto,
requereram
o
“CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO do presente agravo, para reformar a decisão
agravada, a fim de excluir a determinação para que os requeridos
'exibam, no prazo de 20 (vinte) dias, os respectivos instrumentos de
compra e venda com a relação de todos os lotes alienados', sob pena
de multa por descumprimento, estipulada em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais)” (fl. 10).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
O pedido liminar foi parcialmente deferido às fls. 19/20, para
que fosse “dada a oportunidade aos agravantes de informar o i. Juízo
de Primeiro Grau, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a efetiva
(in)existência dos 'respectivos instrumentos de compra e venda com a
relação de todos os lotes alienados' ou de qualquer outro documento
que demonstre/comprove a comercialização dos lotes e identificação
de seus adquirentes, ficando afastada a multa cominatória em caso de
cumprimento dessa determinação”.
As informações foram prestadas às fls. 31/35.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 38/50), a E. Procuradoria de
Justiça de Interesses Difusos e Coletivos manifestou-se pelo seu
desprovimento (fls. 56/59).
É o relatório.
O julgamento do recurso está prejudicado.
É que é possível verificar que, por meio da petição de fls.
229/231-autos principais, os agravantes optaram por fornecer ao r.
juízo os nomes, endereços e qualificação completa dos adquirentes
dos lotes.
Logo após, o i. Promotor de Justiça oficiante manifestou-se no
sentido de que, “a despeito de informarem nos autos não possuírem
mais os contratos firmados com os consumidores adquirentes dos
lotes, reconheceram a negociação feita com doze pessoas, as quais

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
foram declinadas às fls. 229/231, pelo que entendo estar satisfeita a
tutela de urgência deferida” [sem destaque no original] (fl. 235).
Desta forma, forçoso reconhecer que o presente recurso perdeu
seu objeto.
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO PREJUDICADO o
agravo.
OTAVIO ROCHA
Relator